Tribunal: TJPA
Processo: 0054170-71.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054170-71.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENILSON JOSE DE ALENCAR BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CASO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA, CONSIDERANDO QUE OS JULGADOS DO STF SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODO O PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, §2º DA CF E ART. 927, INCISO I DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto por
Denilson José de Alencar Barata
em desfavor do
Estado do Pará
, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido contra Acórdão (ID. 17500141), que conheceu os Aclaratórios, dando-lhes provimento para adequar o caso ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Em síntese, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alegando que o autor não faz jus ao recebimento do adicional de interiorização pleiteado, requerendo a reforma da sentença de 1º Grau que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pelo autor.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi negado provimento ao recurso de Apelação.

Contra este Acórdão, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração requerendo a reforma do Acórdão no que se refere ao índice de correção monetária aplicado ao caso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para adequar o caso ao entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI nº 6351/PA, que declarou a inconstitucionalidade da norma que regulava o adicional de interiorização, como consequência, houve o reconhecimento da improcedência da Ação Principal. (ID. 17500141).

Contra este Acórdão, o autor opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alegando existência de omissão no julgado recorrido, pois os Aclaratórios opostos anteriormente pelo Estado do Pará se insurgiam apenas contra o índice de correção monetária aplicado ao caso, afirmando o recorrente que o julgado embargado, deveria ter limitado sua análise a referida alegação, aduzindo ser inaplicável ao caso a adequação ao julgamento da ADI 6321/PA, julgada pelo STF. Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que não há existência de omissão na decisão, requerendo a manutenção do Acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

Alega o embargante em suas recursais, que o Acórdão Embargado deveria ter limitado sua análise a alegação do Estado do Pará em relação a aplicação de juros e correção monetária, sustentando ser inadequado a adequação do caso ao julgamento da ADI nº 6321/PA.

Pois bem, o presente caso trata-se de adicional de interiorização, verba que era devida por força da lei nº 5.652 de 1991, aos militares estaduais que atuavam no interior do Estado do Pará.

Ocorre que, a lei acima citada foi declarada inconstitucional, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de vício de iniciativa na elaboração da norma, como consequência, os militares estaduais deixaram de possuir direito ao recebimento do adicional de interiorização, por ser tratar de verba que possui como fundamento lei declarada inconstitucional.

Tal matéria já foi exaustivamente debatida neste E. TJPA, sendo pacífico o entendimento de adequação dos casos que tramitam na Justiça Estadual, a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF na mencionada ADI, considerando que os julgados do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, assim, tais precedentes são de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário, conforme o que determina o art. 102, §2º da CF e o Art. 927, inciso I do CPC,
in verbis:

Art. 102. (...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Desse modo, verifica-se que inexiste omissão no Acórdão Recorrido, tendo em vista, que o julgado levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal, bem como o Código de Processo Civil, no sentido de adequar o caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nesse mesmo sentindo, segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO EM ATENDIMENTO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI 5.652/91 EM CONTROLE ABSTRATO. READEQUAÇÃO DO JULGADO A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO À DECISÃO PARADIGMA, JULGANDO-SE NOVAMENTE A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA LHE DAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 7129017, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016639320118140046 19424207, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2024